Tribunal: TJBA
Processo: 8175449-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175449-12.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR (OAB:BA28568-A) APELADO: CONDOMINIO BOSQUE PATAMARES Advogado(s): TALITA DUARTE MORAES (OAB:BA31350-A) ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARCELAMENTO UNILATERAL DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E ANUÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE CONSUMO EFETIVAMENTE DEVIDOS. DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM. SENTENÇA MANTIDA. A relação jurídica estabelecida entre o Condomínio Apelado e a Concessionária Apelante é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação. A concessionária, como fornecedora de serviço essencial, deve agir com transparência e observância das normas regulatórias. A imposição de parcelamento de débitos de forma unilateral, sem a comprovação de sua origem, a devida notificação ao consumidor e sua expressa anuência, configura falha na prestação do serviço. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige solicitação expressa do consumidor para o parcelamento de débitos, o que não foi demonstrado nos autos. O cancelamento do parcelamento unilateral não exime o consumidor da responsabilidade pelo pagamento dos valores de consumo efetivamente devidos e não pagos, os quais deverão ser apurados de forma regular, em consonância com as normas aplicáveis. Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é indispensável a comprovação de efetivo prejuízo ou abalo à sua imagem comercial, reputação ou crédito, não se presumindo o dano em tais casos. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8175449-12.2023.8.05.0001 em que figuram, como apelante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e, como apelado, CONDOMINIO BOSQUE PATAMARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA